Tribunal: CARF
Processo: 13855.720077/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720077/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.661 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
PAULO CEZAR BOZOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente. Área de Preservação
Permanente parcialmente comprovada.
VALOR DA TERRA NUA COMPROVADO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação quando oferecidos
elementos de convicção. O contribuinte apresentou laudos técnicos
acompanhados de documentos que respaldam a modificação do VTN conforme
avaliação disposta nos laudo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado: a) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para retificar o VTN do lançamento fiscal com
base no valor reconhecido no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte no montante de
R$ 2.183,14/ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator),
Cleberson Alex Friess, André Luís Ulrich Pinto e Miriam Denise Xavier, que negavam
provimento nesta parte; e b) por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer uma área total de preservação permanente de 5,0 ha. Vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) e Rodrigo Lopes Araújo, que negavam
provimento nesta parte. Designado para redigir o voto vencedor a conselheira Andréa Viana
Arrais Egypto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720077/2007-75
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720077/2007-75

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório Inicialmente, destaco que apreciei apenas o presente processo no
13855.720077/2007-75 (item 119 da Pauta) e que, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos processos
constantes dos itens 120 e 121 da Pauta. Logo, os números das folhas especificados no Relatório
e Voto se referem ao paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 809/849) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
779/793) que, por unanimidade de votos, julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls.
03/11), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003
(Imposto a pagar – suplementar: R$ 28.322,06; juros de mora: R$ 17.488,87; e multa de ofício:
R$ 21.241,54), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SÃO JOSÉ”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/11), o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente e
nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 242/282), em síntese, se alegou:
(a) Área de Preservação Ambiental Permanente.
(b) Valor da Terra Nua.
(c) Alíquota.
(d) Presunção de Inocência e Provas.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720077/2007-75

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório, Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Intimado do Acórdão em 16/04/2009 (e-fls. 801/805), o contribuinte interpôs em
15/05/2009 (e-fls. 809) recurso voluntário (e-fls. 809/849), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso no prazo legal do art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972.
(b) Área de Preservação Ambiental Permanente e Decisão recorrida. A
propriedade possui 116ha, 43,95% do total, como de preservação permanente
por ter vegetação natural a ser conservada e não utilizada para fins
agropecuários. Como cediço, no Estado de São Paulo áreas de vegetação
natural, por determinação legal, são espaços de preservação ambiental e, ainda
que não se tratasse de área de preservação ambiental, o espaço em comento
pelo seu solo e relevo não se qualifica para fins agropecuários. Diante do art.
10, §1°, II, da Lei n° 9.393, de 1996, basta que o contribuinte aponte as áreas
não utilizáveis e as deduza da área total para se encontrar a área tributável. O
Acórdão de Impugnação refuta preliminares de nulidade do lançamento e
cerceamento do direito de defesa não levantadas. No mérito, não pode
prevalecer a interpretação de ser exigível ADA em face do art. 10, § 7°, da Lei
n° 9.393, de 1996, e da jurisprudência a reconhecer a presunção de verdade da
declaração do contribuinte, cabendo ao fisco a prova ou o indício veemente de
falsidade ou inexatidão. A não apresentação de ADA é mero descumprimento
de obrigação acessória.
(c) Valor da Terra Nua. A autoridade autuante se valeu do juízo de valor de a
documentação apresentada juntamente com o laudo não assegurar a qualidade
da amostra, ainda que parte dela se constitua de documentos públicos, de
idoneidade absolutamente acima de qualquer suspeita. Não pode o auditor-
fiscal afirmar que as escrituras de transações imobiliárias não correspondem à
realidade, trata-se de hipótese não comprovada. Depois, a pretexto de que não
foi cumprida, citou norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. O Acórdão de Impugnação limitou-se a confirmar a fundamentação da
autuação. Nos termos do art. 14 da Lei n 9.393, de 1996, o arbitramento do
VTN só é possível nas hipóteses de não entrega do DIAC ou do DIAT ou se
tivessem sido prestadas informações inexatas, incorretas ou fraudulentas ou,
ainda, subavaliado o valor de suas terrar, o que decididamente não ocorreu. A
Lei n° 9.393, de 1996, e o Decreto n° 4.382, de 2002, não exigem
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720077/2007-75

apresentação de laudo de avaliação elaborado nos termos das normas da
ABNT. Ademais, um dos fundamentos da recusa do laudo de avaliação reside
no fato de as escrituras nem sempre corresponderem a realidade do negócio,
mas esse argumento já foi rejeitado no Acórdão n° 102-46.171. De outra parte,
um laudo técnico somente poderia ser contestado por profissional igualmente
habilitado e nunca pela própria autoridade autuante, que em nenhum momento
apresentou qualificações nesse sentido. A Receita em matéria técnica adota o
critério da designação de especialista em cada matéria, conforme IN SRF n°
157, de 1998. O SIPT não pode ser consultado pelo contribuinte, logo resta
ofendido o princípio constitucional da publicidade. Na medida em que o
RECORRENTE, em face das dúvidas levantadas pela D. Fiscalização,
apresentou "LAUDO DE AVALIAÇÃO" do valor da sua propriedade,
firmado por profissional habilitado, tal valor somente poderia ser contestado
por outro profissional de igual habilitação, e nunca pelo próprio AFRFB autor
da autuação (que não detém qualificação técnica para tanto) e baseado em
premissas não exigidas pela lei vigente (a obrigatoriedade de elaboração do
laudo segundo as normas da ABNT), principalmente em face do que
determina o artigo 148 do CTN. Logo, não tendo incidido nas circunstâncias
do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, e tendo apresentado Laudo de Avaliação,
a preencher os requisitos do art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993, não poderia ser o
VTN ser aferido pelo hermético sistema SIPT, sem acesso ao contribuinte,
sendo nula a autuação.
(d) Alíquota. Desconsiderada a área de preservação ambiental, o grau de
utilização caiu de 100% para 55,7%, aplicando-se alíquota de 1.30% e não a
de 0,1%. A decisão recorrida é omissa, visto que entendeu pela não exclusão
da área de preservação ambiental, mas ela deve ser excluída e o grau de
utilização correto é de 100%, a gerar alíquota de 0,1%.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.

Admissibilidade. Diante da intimação em 16/04/2009 (e-fls. 801/805), o recurso
interposto em 15/05/2009 (e-fls. 809) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Área de Preservação Permanente e Decisão Recorrida. A fiscalização glosou a
Área de Preservação Permanente - APP de 116 ha declarada.
O recorrente assevera ser fato notório que, por determinação legal, no Estado de
São Paulo áreas de vegetação natural são espaços de preservação ambiental e, ainda que não se
tratasse de área de preservação ambiental, a área de 116ha pelo seu solo e relevo não se
qualificaria para fins agropecuários, bastando ao contribuinte apontar as áreas não utilizáveis
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720077/2007-75

para as deduzir, nos termos do art. 10, § 1°, II, da Lei n° 9.393, de 1996, não podendo prevalecer
a interpretação de ser exigido ADA em face do art. 10, §7°, da Lei n° 9.393, de 1996 e de
jurisprudência, cabendo ao fisco comprovar a inexatidão ou falsidade na declaração do
contribuinte. Além disso, ao tratar da alíquota afirma que teria havido omissão do Acórdão de
Impugnação ao entender pela não exclusão da área de preservação ambiental.
Se entendeu pela não exclusão, o Acórdão não pode ser tido por omisso. O
Acórdão de Impugnação se manifestou expressamente acerca da área de preservação permanente
glosada e, indo além, asseverou que, em relação à área de reserva legal, caberia registro na
matrícula do imóvel e ADA. Na matrícula do imóvel, não detecto qualquer averbação (e-fls.
101/132). De qualquer forma, não houve alegação na impugnação ou no recurso relativa à área
de reserva legal. Note-se que o fato de o Acórdão de Impugnação rejeitar preliminares não
suscitadas e abordar matéria de mérito também não suscitada pelo impugnante não o invalida.
Os laudos técnicos constantes dos autos (e-fls. 37/235 e e-fls. 295/464 referente ao
ano de 2002; e-fls. 465/620 referente ao ano de 2003; e e-fls. 621/776 referente ao ano de 2004)
não se destinam à comprovação da APP, conforme expressamente asseveram:
e-fls. 297
1.1 - Objetivo e finalidade
Versa o presente trabalho sobre a determinação do valor real da Fazenda São José,
situada no município e comarca de Igarapava, com área de 263,94,56 ha no ano de
2.002; especificamente para fins de atendimento ao Termo de Intimação Fiscal - ITR -
N° 08123 100049/2007.
e-fls. 467
1.1 - Objetivo e finalidade
Versa o presente trabalho sobre a determinação do valor real da Fazenda São José,
situada no município e comarca de Igarapava, com área de 263,94,56 ha no ano de
2.003; especificamente para fins de atendimento ao Termo de Intimação Fiscal - ITR -
N° 08123/00049/2007.
e-fls. 623
1.1 - Objetivo e finalidade
Versa o presente trabalho sobre a determinação do valor real da Fazenda São José,
situada no município e comarca de Igarapava, com área de 263,94,56 ha no ano de
2.004; especificamente para fins de atendimento ao Termo de Intimação Fiscal - ITR -
N° 08123/00049/2007.
Nos laudos técnicos, entretanto, consta a informação de que 126,43,45 hectares
seriam de terras utilizadas como Mata Nativa Classe V (e-fls. 305, 475 e 631). Em planta datada
de 13/11/2007, anexa aos laudos (e-fls. 368/378, 540/551 e 691/702), consta a informação de
área de preservação permanente de 4,9999 ha, RFL (FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL) de
53,7527 ha e sub-bosque de 67,6819, sendo que a soma dessas três áreas totaliza 126,4345.
Independentemente da análise da existência da área de preservação permanente, a
caracterização da isenção demanda a apresentação de ADA.
A matéria é conhecida e o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei
n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR, tendo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais firmado o entendimento de sua exigência para a Área de Preservação
Permanente, nos seguintes termos:
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720077/2007-75

Acórdão n° 9202-007.806, de 24 de abril de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação as áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS .ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
Não se fala em prevalência da forma sobre a substância ou em aplicação da
verdade material, eis que existe norma legal expressa a exigir ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR, impondo-se a interpretação literal do texto normativo (CTN, art. 111, II).
O §7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3° da MP n° 2.166-
67, de 2001, apenas dispensa a prévia comprovação das informações prestadas, cabendo ao
contribuinte provar, uma vez intimado para tanto, a isenção da área mediante exibição do ADA
apresentado e comprovação da existência da área.
Não detecto ADA nos autos, tendo o recorrente argumentado não ser exigível a
apresentação do ADA.
Destarte, não restando comprovada a apresentação do ADA até o início da ação
fiscal, a glosa da APP declarada deve ser mantida.
Acrescente-se que o recorrente não comprovou haver área de interesse ecológico
mediante ato específico do órgão competente, federal ou estadual, para a qual também se exige
ADA.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720077/2007-75

Além disso, o recorrente não comprovou tratar-se de área imprestável para a
atividade rural não declarada de interesse ecológico, eis que a planta (e-fls. 368/378, 540/551 e
691/702) apresentada se refere ao ano de 2007 e não atesta a impossibilidade do exercício de
qualquer atividade rural e o laudo também a isso não se destinou.
De qualquer forma, ainda que houvesse apresentado tais provas, não seria cabível
a revisão de ofício da declaração com o objetivo de redução do tributo lançado, eis que não se
trataria de erro apurável pelo simples exame da declaração (CTN, art. 147, § 2°), a atrair o
disposto no art. 147, § 1°, do CTN.
Valor da Terra Nua - VTN. A autoridade lançadora e os colegiados de primeira e
segunda instância administrativa são competentes para apreciar as provas apresentadas pelo
contribuinte para comprovar o valor da terra nua, em face de suas atribuições legais. A IN SRF
n° 157, de 1998, não é pertinente ao imposto sobre a propriedade territorial rural.
Ao elaborar sua declaração de ITR, o contribuinte tem de autoavaliar o valor de
mercado do VTN em 1° de janeiro do ano (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°), podendo a
autoridade fiscal, mediante procedimento de fiscalização, solicitar a comprovação do valor
declarado (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40)
e diante da não comprovação do VTN declarado, lançar de ofício por subavaliação, considerando
as informações sobre preços de terras constantes do SIPT - Sistema de Preços de Terra (Lei n°
9.393, de 1996, art. 14).
Portanto, a utilização do SIPT está amparada pelo art. 14 da Lei n° 9.393, de
1996, e observa os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993, a
considerar os levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
As informações extraídas do SIPT referente ao exercício objeto do lançamento
foram especificadas na Notificação de Lançamento (e-fls. 07), a evidenciar o emprego do VTN
médio por aptidão agrícola. Logo, não prospera a alegação de ofensa ao princípio constitucional
da publicidade.
Não procede o argumento genérico da fiscalização de a amostra veiculada no
Laudo Técnico não ser confiável em razão de as Certidões emitidas por Cartório de Registro de
Imóveis nem sempre evidenciarem o real preço dos negócios jurídicos de compra e venda.
No caso concreto, o recorrente não nega que os fatores de homogeneização não
observaram o intervalo admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores entre
0,80 e 1,20, fixado na letra d do item 9.2.3.5 da NBR 14.653-3 e exigível para o grau II de
precisão e fundamentação. O item 8.1.1.5 do Laudo Técnico informa que o campo de arbítrio é
de 0,70 a 1,30 (e-fls. 509). A recorrente também não nega que o laudo apresentado não
demonstra a especificação atingida, com relação ao grau de fundamentação e precisão, conforme
seção 9 e 11.1 letra 1 da NBR 14.653-3.
Ao invés disso, o recorrente simplesmente sustenta que tais exigências da
fiscalização não estão respaldadas na Lei n° 9.393, de 1996, e o Decreto n° 4.382, de 2002, não
exigem apresentação de laudo de avaliação elaborado nos termos das normas da ABNT.
Não é a legislação tributária que impõe a observância das normas técnicas, mas a
legislação a regulamentar a atividade do engenheiro emitente do laudo (Lei no 5.194, de 1966,
art. 7°, c; e Lei n° 8.078, de 1990, art. 39, VIII), tanto que o próprio laudo técnico atesta que a
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720077/2007-75

norma oficial de avaliação de imóveis rurais é a NBR 14653-3 da ABNT em seu item 2.1 (e-fls.
467).
A exigência de o Laudo Técnico observar ao menos o grau de precisão e
fundamentação II especificado na norma da ABNT se vincula ao poder de convencimento do
Laudo, sendo prática reiterada observada pelas autoridades administrativas a exigência do grau II
e não do grau III ou do grau I (CTN, art. 100, III).
O grau III dificultaria em demasia a prova do Valor da Terra Nua, mas o grau I
também não tem o condão de gerar convicção suficientemente forte para afastar o VTN médio
por aptidão agrícola constante do SIPT.
Sendo cabível a exigência do grau II e incontroverso que o laudo técnico
apresentado para lastrear o VTN do exercício objeto do lançamento não o atingiu, não há como
se afastar o arbitramento empreendido pela fiscalização (Lei n° 9.393, de 1996, art. 14; e CTN,
art. 148).
Alíquota. Mantida a glosa da área de preservação permanente, não há que se falar
em alteração do grau de utilização e nem em alteração da alíquota.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Redatora Designada

Peço vênia ao Ilustre Relator para divergir do seu ponto de vista quanto à Área de
Preservação Permanente e o Valor da Terra Nua – VTN.

Ato Declaratório Ambiental – ADA e Área de Preservação Permanente
Na Descrição dos Fatos a fiscalização afirma que, após regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente no
imóvel rural, razão porque foi glosada a área declarada de 116,0 ha.
A decisão de piso aduz que, para a comprovação da referida área, não se pode
prescindir do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado junto ao 1BAMA, de forma
tempestiva.
De plano, cabe destacar, no tocante à Área de Preservação Permanente, que o
Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720077/2007-75

anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a apresentação do ADA para fins de exclusão da
área da base de cálculo do ITR, com fundamento no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer
favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área
de preservação permanente, para fins de fruição do direito à isenção do ITR, sendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, bastando que o contribuinte consiga
demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.
Pois bem. De acordo com os laudos técnicos apresentados no âmbito do processo
administrativo fiscal, verifica-se a informação constante em planta acostada aos laudos (fls. 370,
542 e 701), de área de preservação permanente de 4,9999 ha.
Assim, em face da comprovação da APP, deve ser reconhecida uma área de
preservação permanente no total de 5,0 ha.
Destaque-se ainda que, com o reconhecimento de apenas 5 ha de APP, o Grau de
Utilização passa a ser de 56,8%, porém, não há alteração de alíquota, razão porque mantem-se a
alíquota de 1,3%.

Valor da Terra Nua
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e Complemento da
Descrição dos Fatos, o contribuinte não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, enquadrado nos graus II ou III de
fundamentação, o valor da terra nua declarado.
Dessa forma, o valor da Terra Nua foi arbitrado com base nas informações do
Sistema de Pregos de Terra SIPT da Receita Federal do Brasil - RFB, no valor de VTN/ha R$
8.264,46.
Com efeito, cabe ressaltar, inicialmente, que o julgador é livre para formar a sua
convicção com base no conjunto probatório adunado aos autos. O contribuinte apresentou
Laudos Técnicos de Avaliação, juntamente com diversos documentos e pesquisas que lastrearam
o trabalho técnico.
Cada laudo foi elaborado por equipe técnica constituída de Engenheiro Civil,
Agrimensor e Engenheiro Agrônomo, devidamente acompanhado de anexos e Anotação de
Responsabilidade Técnica. Esclarece que no trabalho foi realizada vistoria detalhada na
propriedade, com a análise in loco, através da qual foram retiradas informações acerca da
localização, acessibilidade, planta esquemática da localização com as coordenadas. Foram
verificadas as características da região, com relação a relevo, solo, ocupação, culturas, rebanhos,
clima, recursos hídricos. Foram ainda trazidas as características principais do imóvel, com
estruturas, utilização econômica, capacidade de uso da terra, construções e instalações e foi
verificada a classificação do imóvel com cinco elementos comparativos e estatísticos e os seus
respectivos anexos.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.661 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720077/2007-75

O lançamento do VTN foi realizado através de arbitramento, com base no SIPT e,
de outro lado, o contribuinte traz aos autos laudos e documentos que demonstram as
peculiaridades do imóvel, suas características, levantamento de dados relativos à locais da
mesma região, pesquisas comparativas, e avaliação que respalda o VTN de R$ 2.183,14/ha.
Dessa forma, deve ser retificado o VTN do lançamento fiscal com base no valor
reconhecido no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte no montante de R$ 2.183,14/ha.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para reconhecer uma área de preservação permanente no total de 5,0 ha e acatar o VTN de R$
2.183,14/ha.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital